Tribunal: TJES
Processo: 5003026-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003026-82.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERICA MARIA FREITAS CAMPOS DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003026-82.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ERICA MARIA FREITAS CAMPOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA.

POSSIBILIDADE.

AUMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA MULTA
.
INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A imposição de pena de prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal necessita de fundamentação pertinente ao caso concreto,

devendo-se observar a proporcionalidade

em relação à pena privativa de liberdade substituída, bem como deve ser mensurada a capacidade financeira

do réu.
2.
Diante da redução do valor da pena pecuniária, deve ser mantido o prazo estabelecido pelo Juízo da Execução para o pagamento do quantum devido.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003026-82.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ERICA MARIA FREITAS CAMPOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
ERICA MARIA FREITAS CAMPOS DE SOUZA
, por irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de diminuição da multa aplicada e do aumento do parcelamento para 46 (quarenta e seis) vezes.

Em suas razões recursais, a Defesa pede a reforma da decisão, sob o argumento de que a reeducanda é hipossuficiente, fazendo jus, portanto, à redução do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo, bem como a fixação do parcelamento em 46 vezes.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo seu improvimento.

O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, por ocasião do juízo de retratação, manteve inalterados os termos da decisão combatida.

Pois bem.

Consta dos autos que a Agravante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 a uma pena corpórea de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove dias-multa.

A referida pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito,
in casu
, prestação de serviço a comunidade e prestação pecuniária.

Nesse contexto, sustenta a Defesa que não se pode admitir o estabelecimento de gravame econômico a quem é comprovadamente pobre, à revelia da lei e sem fundamentação idônea.

Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato,

o
magistrado a quo fixou a pena substitutiva de prestação pecuniária em
02 (dois) salários-mínimos
, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta para justificar a escolha do patamar superior ao mínimo legal, que é de 01 (um) salário-mínimo.

Na r. decisão agravada, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de redução da pena de prestação pecuniária sob o fundamento de que
“
o valor foi fixado como sendo necessário e suficiente para prevenção e reprovação do delito, devendo o cumprimento da pena exigir certo esforço e responsabilidade da apenada
”
.

Em sede de juízo de retratação, acrescentou que
“
a defesa não comprovou a incapacidade da agravante em efetuar o pagamento. Mera dificuldade é inerente ao cumprimento da pena, que deve exigir responsabilidade e esforço da condenada
”
.

A prestação pecuniária constitui-se em pena restritiva de direitos, regulada pelos arts. 44 e 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal. De acordo com o art. 45, § 1º, 1ª parte, “
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 01 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
”.

Como se sabe, a imposição de pena de prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal necessita de
fundamentação pertinente ao caso concreto
. É certo, ainda, que deve ser observada a
proporcionalidade

em relação à pena privativa de liberdade substituída, bem como deve ser
mensurada a capacidade financeira
da ré.

No caso, a apenada foi condenada à pena mínima prevista no preceito secundário do referido tipo penal a ela atribuído, resultando no montante de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove dias-multa), tendo a pena corporal sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos. Vale mencionar que, na sentença condenatória, todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, foram consideradas favoráveis à agravante.

Em relação à situação econômica, verifico que a agravante, além de declarar que não possui condições de pagar a prestação pecuniária fixada em 02 (dois) salários-mínimos sem prejudicar seu sustento, comprovou que sua família está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Salienta-se, ainda, que a agravante foi assistida pela Defensoria Pública Estadual, por ser considerada hipossuficiente.

Assim, considerando que a definição do valor da prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade, que é necessário analisar a real condição econômica da condenada e que a fixação da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser baseada em elementos concretos extraídos dos autos
,
faz-se necessária

a redução da pena de prestação pecuniária para o importe de 01 (um) salário-mínimo.

Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PARCELAMENTO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. tanto a pena de prestação pecuniária quanto ao seu parcelamento, ainda que em caráter excepcional, são admitidos na fase executória, admitindo a redução da sanção desde que comprovada a hipossuficiência econômica do reeducando. 2. Hipossuficiência econômica reconhecida a fim reduzir a prestação pecuniária e admitir o parcelamento, observando-se, no entanto, a proporcionalidade em face da finalidade da pena (prevenção e retribuição), notadamente em razão da idade da agravante e seu estado de liberdade.
(
TJES
, Agravo de Execução Penal 5007909-43.2022.8.08.0000, Des. Willian Silva, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/12/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1.Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do quantum fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência. 2.No caso dos autos, é patente que o valor da prestação pecuniária fixada pelo magistrado de 1º grau, ainda que parcelada, incorrerá em absoluta inviabilidade de adimplemento por parte da agravante, e flagrante prejuízo na subsistência da apenada e de seus familiares, de modo que o caso em apreço exige a aplicação da medida excepcional de redução da prestação pecuniária ao mínimo legal, conforme pretendido pela defesa. 3.Recurso conhecido e provido.
(
TJES
, Agravo de Execução Penal 5004259-85.2022.8.08.0000, Des. Eder Pontes da Silva, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2022).

Por fim, mantenho em 36 parcelas o prazo para o pagamento da prestação pecuniária.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO

do agravo em execução, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de reduzir
o valor
da pena de prestação pecuniária para o importe de 01 (um) salário-mínimo,
mantendo-se inalterados os demais termos da decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.